Tribunal: STF
Processo: HC 104490
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (§ 1º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL). PACIENTE CONDENADO A TRÊS ANOS DE RECLUSÃO. PENA SUBSTITUÍDA POR UM ANO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E MULTA. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA RESTRITIVA DE DIREITO (UM ANO). IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO INCISO IV, COMBINADO COM O PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO ART. 109 DO CP. CRIME DE RECEPTAÇÃO DE UMA OBRA DE ARTE, AVALIADA EM R$ 5.000,00. SUPOSTA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INEXPRESSIVIDADE FINANCEIRA DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO ACUSADO (R$ 400,00). CONDUTA QUE NÃO É DE SER CONSIDERADA COMO DE MÍNIMA OFENSIVIDADE, OU DE UM REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE SOCIAL. ORDEM DENEGADA. 


1. A simples conversão da pena privativa de liberdade (fixada em três anos) em pena de prestação de serviços à comunidade por um ano (e multa) não tem a força de modificar as balizas legais para o cálculo da prescrição. Conversão que não impede a aplicação dos prazos prescricionais do art. 109 do CP. Dispositivo que, em seu parágrafo único, estende, expressamente, “às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade”. Precedente: HC 92.224, da minha relatoria. 




2. Para que se dê a incidência da norma penal, não basta a simples adequação formal do fato empírico ao tipo legal. É preciso que a conduta delituosa se contraponha, em substância, ao tipo penal em causa, sob pena de se provocar a desnecessária mobilização de u’a máquina custosa, delicada e ao mesmo tempo complexa como é o aparato de poder em que o Judiciário consiste. Poder que não é de ser acionado para, afinal, não ter o que substancialmente tutelar. 




3. Na concreta situação dos autos, não há como acatar a tese de irrelevância material da conduta protagonizada pelo paciente, não obstante a reduzida expressividade financeira do valor efetivamente pago pela obra de arte objeto de furto (R$ 400,00). A restituição do bem ao patrimônio da vítima se deu muito mais como fruto da ação policial do que, propriamente, do arrependimento do réu. Logo, a adoção do princípio da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um temerário incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário. Impossibilidade de adoção do princípio da insignificância penal. 




4. Ordem denegada.